Tribunal: TJDFT
Processo: 0750281-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PENHORA DA SEDE DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Resta prejudicado o agravo interno, quando a decisão monocrática do Relator não for reconsiderada, e em observância ao princípio da economia processual, estando o recurso de agravo de instrumento apto à receber julgamento em definitivo.
2. De acordo com o enunciado da Súmula n 451, do colendo STJ, é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial.
3. O art. 805, do CPC, busca garantir tanto a efetividade da tutela executiva, como a preservação do patrimônio do executado contra atos desnecessários.
4. Se a agravante não manifestou interesse no pagamento da dívida, indicando bens, ou outros meios eficazes para a quitação do débito, conforme determina o art. 805, parágrafo único, do CPC, não há que se falar em aplicação do princípio da menor onerosidade da execução, ainda que o valor do bem penhorado seja superior ao valor da dívida.
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.